Tribunal: TJSP
Processo: 0003034-71.2014.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003034-71.2014.8.26.0493/50000, da Comarca de Regente Feijó, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no: 0003034-71.2014.8.26.0493/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA
Comarca: Regente Feijó - Vara Única
Voto no 13.897
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
REMUNERAÇÃO “versus” BENEFÍCIO. Matéria decidida
pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício
nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra o v. acórdão, cujo teor negou
provimento aos recursos da autora e da autarquia e deu parcial provimento ao
reexame necessário, para manter a concessão de auxílio-doença acidentário a
MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA, a partir do requerimento
administrativo formulado em 08/02/2014 e até encerramento de processo de
reabilitação profissional ou concessão de benefício permanente, sem desconto
dos períodos de retorno ao trabalho remunerado, suspendendo-se o processo até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão do C. STJ, Tema 1.013, e demais consectários legais (fls. 321/333).
Sustenta o embargante, representado pelo Procurador
Federal Dr. John Neville Gepp, que o r. decisum está eivado de vícios, ante a
impossibilidade de pagamento do benefício no período em que a autora exerceu
atividade remunerada. Prequestionou a matéria (fls. 337/341).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado
por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a reforma da decisão, para que
seja determinada a impossibilidade de pagamento de benefício de auxílio-doença
nos períodos em que houve o exercício de atividade remunerada, demonstrando-
se, assim, o nítido caráter infringente de seu recurso.
Pois bem.
Em 24/06/2020 (DJe 01/07/2020), o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP,
submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.013), decidiu que “No
período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado
do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido,
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.”
Portanto, não há que se falar em óbice ao pagamento do
benefício nos períodos em que a obreira recebeu remunerações depois do início
do auxílio-doença.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as
questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita
Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, nos termos do artigo 1.025 do CPC, a simples
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator